Tribunal: TJBA
Processo: 0504355-68.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504355-68.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLAUDISON BARRETO GIL

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, C/C O ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO APELANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS INDEPENDENTES. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, PRISÃO EM FLAGRANTE, DEPOIMENTOS POLICIAIS, DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONVERGENTE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA COMUNICÁVEL AOS COAUTORES. ART. 29 DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
COM ESTEIO NO
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de CLAUDISON BARRETO GIL, condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, associada à pena pecuniária de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes de roubos (02), em continuidade delitiva, ocorridos em 10/08/2017.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal configura nulidade processual capaz de invalidar a condenação, quando esta se fundamenta em provas independentes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e materialidade delitivas ou se subsiste dúvida razoável ensejadora de absolvição por insuficiência probatória; (iii) determinar se a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP) comunica-se ao coautor que não portava diretamente a arma, mas tinha conhecimento de sua utilização durante a prática dos crimes.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico realizado sem estrita observância ao art. 226 do CPP pode ser valorado como elemento de prova, desde que corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório, conforme Tema 1.258 do STJ e entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal.

4. A autoria delitiva não se sustenta exclusivamente no reconhecimento questionado, mas encontra-se robustamente demonstrada por conjunto harmônico de elementos probatórios autônomos e idôneos.

5. A confissão extrajudicial, quando prestada de forma livre e espontânea, constitui meio de prova legítima e válida nos termos do art. 197 do CPP, devendo ser valorizada em conjunto com os demais elementos de certeza, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios independentes, como no caso vertente.

6. Os depoimentos de policiais militares no exercício regular de suas funções específicas meio de prova idôneo e legítimo, possuindo o mesmo valor probatório dos depoimentos de qualquer outra testemunha, não podendo ser descredenciados apenas pela condição funcional, salvo prova em contrário, a qual não foi produzida pela Defesa.

7. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, podendo, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, sustentar o decreto condenatório.

8. A prisão em flagrante logo após a prática dos crimes, com apreensão de objetos subtraídos no interior do veículo dirigido pelo apelante, constitui prova direta, objetiva e incontestável de sua participação nos delitos.

9. O conjunto probatório coligido aos autos é robusto, sólido, consistente e absolutamente convergente, demonstrando de forma irrefutável que o apelante participou ativamente dos crimes de roubo majorado na qualidade de coautor, não restando qualquer dúvida razoável ensejadora da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

10. A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada e fundamentada pelo Juízo sentenciante, não havendo vícios ou desproporcionalidades a serem corrigidos de ofício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de reconhecimento pessoal formal do apelante, aliada à condenação fundamentada em provas independentes produzidas sob o contraditório, exclui a alegação de nulidade processual por inobservância do art. 226 do CPP, aplicando-se o entendimento do Tema Repetitivo nº 1.258 do STJ segundo o qual o magistrado pode se convencer da autoria delitiva a partir de provas que não guardam relação de causa e efeito com eventual reconhecimento viciado. 2. A confissão extrajudicial livre, espontânea e detalhada, quando corroborada por outros meios idôneos de prova, constitui elemento probatório robusto e suficiente para comprovação da autoria delitiva, especialmente quando o acusado, regularmente intimado, não comparece à audiência de instrução para eventual retratação. 3. A majorante do emprego de arma de fogo prevista no art. 157, § 2º, I, do CP (antiga redação) comunica-se aos coautores, nos termos do art. 29 do Código Penal, ainda que não sejam os portadores diretos da arma, desde que tenham conhecimento de sua utilização, sendo dispensável a realização de perícia específica quando o emprego de arma reste comprovado por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 68, 157, § 2º, I e II, e 71; PCP, arts. 197, 226 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 262244 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11/11/2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, AgRg no HC 867811 SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/03/2024.

ACÓRD
ÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0504355-68.2017.8.05.0039
da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Apelante
CLAUDISON BARRETO GIL
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação interposto pela Defesa
,
na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.